Tribunal: TJES
Processo: 5009468-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O
candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração

Restou demonstrado nos autos que
além da impetrante ter sido aprovada no concurso
público Edital PMVV nº. 002/2019
para o cadastro de reserva, em verdade
a Portaria nº 444/2022 nomeou os candidatos de ordem convocatória 292ª à 303ª, e não classificação,
abrangendo, portanto, a ampla concorrência, PCD e vagas para negros.
Como
a Agravante
foi
a classificada na posição
304º e a última convocada para as vagas da ampla concorrência foi a de posição
254º, a agravante
não seria
a próxima candidata a ser nomeada.

U
ma vez que a Agravante não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou a inobservância editalícia do concurso, não se evidencia seu direito líquido e certo à vaga,
de sorte que
a decisão agravada deve ser mantida, pois
a Administração
Pública
não teria a obrigatoriedade de nomeá-l
a
imediatamente
.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009468-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CAETANO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O
candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não possui direito subjetivo a nomeação. Será possível a nomeação, no entanto, na hipótese de surgirem novas vagas, se for aberto novo concurso durante a validade do concurso anterior, bem como se ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração.

Restou demonstrado nos autos que
além da impetrante ter sido aprovada no concurso
público Edital PMVV nº. 002/2019
para o cadastro de reserva, em verdade
a Portaria nº 444/2022 nomeou os candidatos de ordem convocatória 292ª à 303ª,
abrangendo a ampla concorrência, PCD e vagas para negros.
Como
a Agravante
foi
a classificada na posição
304º e a última convocada para as vagas da ampla concorrência foi a de posição
254º, a agravante
não seria
a próxima candidata a ser nomeada.

U
ma vez que a Agravante não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou a inobservância editalícia do concurso, não se evidencia seu direito líquido e certo à vaga,
de sorte que
a decisão agravada deve ser mantida, pois
a Administração
Pública
não teria a obrigatoriedade de nomeá-l
a
imediatamente
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CAETANO contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID n. 5779832, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5021361-78.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela liminar, em que pleiteava que a autoridade coatora fosse compelida a nomear a impetrante no concurso público Edital PMVV nº. 002/2019.

Nas razões recursais constantes no evento ID n. 5779822, a agravante alega, em síntese, que: (i) se inscreveu no concurso da PMVV nº. 002/2019 e veio a ocupar a 304ª posição do certame; (ii) foram chamados os candidatos posicionados nas classificações de 292ª a 303ª posição, sendo que os candidatos de posição 292 e 299 não compareceram à nomeação; (iii) faz jus a nomeação imediata, eis que o edital está na iminência de ser encerrado.

Sob essas premissas, requer a reforma da decisão agravada, a fim de seja determinada a sua nomeação para o cargo de PE - Professor Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas.

Nas contrarrazões, o Município de Vila Velha pugna pelo desprovimento do recurso (ID n.7415485).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,

observa-se que Patricia Rodrigues do Espirito Santo Caetano impetrou Mandado De Segurança em face de suposto ato coator do Prefeito Municipal de Vila Velha, narrando que:
i) participou do concurso público Edital PMVV nº. 002/2019 e alcançou a colocação nº 304 no cargo de Professor de Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas (Cargo P15 – PE); ii) por meio da PORTARIA nº 444/2022 foram convocados os candidatos posicionados na 292ª à 303ª classificação; iii) os candidatos de posição 292 e 299 deixam de tomar posse por não comparecimento, conforme Portaria n.º 582.

Sustenta que possui direito líquido e certo de ser nomeada para ocupar as vagas não preenchidas pelos candidatos que deixaram de atender à nomeação, tendo em vista que seria a próxima candidata na ordem de classificação.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que
“o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva) tem mera expectativa de direito à nomeação e que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação”.

Em sede de contrarrazões, o Município de Vila Velha comprovou que além da impetrante ter sido aprovada no concurso
público Edital PMVV nº. 002/2019
para o cadastro de reserva, em verdade
a Portaria nº 444/2022 nomeou os candidatos de ordem convocatória 292ª à 303ª, e não classificação,
abrangendo, portanto, a ampla concorrência, PCD e vagas para negros.

Restou demonstrado no ID n. 7415485, que
a última candidata convocada da Ampla Concorrência – AC,
cargo para o qual a Agravante se inscreveu,
foi a classificada na posição 254º (Raimunda da Silva Alencar),
não sendo a agravante a próxima candidata a ser nomeada.

O

c
. S
uperior Tribunal de
J
ustiça possui o entendimento pacífico de que
“
o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração”.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
[...] (STJ - AgInt no RMS: 68407 CE 2022/0050958-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, qual seja, sua nomeação para cargo público, para o qual foi classificado no concurso em cadastro de reserva. 2.
Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.
[...] (STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dito isso, uma vez que a Agravante
não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou
a
inobservância das regras do edital do concurso, não se evidenci
a
seu direito líquido e certo à vaga, de sorte que
a decisão agravada deve ser mantida, pois
a Administração
Pública
não teria a obrigatoriedade de nomeá-l
a
imediatamente
.

P
or todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão
agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.